Tribunal: TJSP
Processo: 1070193-48.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça indeferido – Intimação para recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal em cinco dias (CPC, art. art. 99, § 7o) – Agravo Interno desprovido – Manifestação posterior que ostenta natureza de mero

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça indeferido – Intimação para recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal em cinco dias (CPC, art. art. 99, § 7o) – Agravo Interno desprovido – Manifestação posterior que ostenta natureza de mero pedido de reconsideração que, por sua vez, não tem o condão de suspender a fluência do prazo processual para o cumprimento da obrigação determinada - Descumprimento – Deserção decretada – Recurso não conhecido e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).